Tribunal: TJMT
Processo: 1026085-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026085-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), ANNE GABRIELLY DE ARRUDA - CPF: 712.969.511-03 (PACIENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (IMPETRANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DA SILVA FARIAS - CPF: 101.821.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA - CPF: 061.885.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIANA DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 048.478.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 029.266.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 703.757.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU

PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA – MATERNIDADE
-
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PARECER DA PGJ - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A introdução de drogas no interior de estabelecimento prisional revela a “
especial gravidade da conduta
” e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 725015/RJ; STJ, HC nº 605557/SP).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

“[...] há nos autos prova satisfatória de que a paciente é mãe e responsável pelos cuidados de 02 dois filhos menores impúberes, sendo gêmeos de apenas 04 (quatro) anos de idade, [...]. Do mesmo modo, percebe-se por meio dos atestados de frequência dos meninos à Educação Infantil que ambos eram, aparentemente, satisfatoriamente cuidados pela genitora até a data de sua prisão, inclusive apresentando zero dias de faltas, [...]. Não podemos olvidar que desde a decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus “coletivo” nº. 143641, restou pacífica a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).”
(1ª Procuradoria de Justiça, Parecer nº 017509-001/2023)

“É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.”
(TJMT, HC 1020614-26.2023.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026085-23.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. VAGNER NUNES

PACIENTE(S): ANNE GABRIELLY DE ARRUDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ANNE GABRIELLY DE ARRUDA
contra ato comissivo atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO –, nos autos de incidente processual (PJe 1018113-70.2023.8.11.0042), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese,

de tráfico de drogas e uso de documento falso – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e art. 304 do CP –

(fls. 167/174-ID 187992688).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) a paciente é primaria,
“não é faccionada, é do lar, ela que cria e cuida de seus”
; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes; 4) a prisão domiciliar seria cabível por se tratar de
“mãe de filhos menores impuberes e dependente”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória a paciente ou aplicada medidas cautelares alternativas (fls. 2/11- ID 188695675
). Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar,
com documentos (ID’s 188857180).

O pedido liminar foi indeferido (ID 191264673).

O Juízo singular prestou informações (ID 191022660).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 318 DO CPP – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 318, IV E V, E 318-A, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 194275163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, em 22.10.2023, a paciente trouxe consigo substâncias entorpecentes, com a finalidade de entregar a reeducando da Penitenciária Central do Estado
.

Em 23.10.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“No presente caso, entendo que está presente um dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva em relação a todas as autuadas MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA, ANNE GABRIELLY DE ARRUDA, ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA, FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO e LAURA DA SILVA FARIAS, qual seja, a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta de suas
condutas evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes que elas traziam consigo, quais sejam, 2,21 KG DE COCAÍNA E 680 GRAMAS DE MACONHA; 122,43 GRAMAS DE MACONHA; 680 GRAMAS DE COCAÍNA E 307,79 GRAMAS DE MACONHA; 329,66 GRAMAS DE MACONHA E 279,74 GRAMAS DE MACONHA,
respectivamente, os quais seriam entregues para detentos reclusos na PCE. Inclusive, para conseguirem os seus intentos, tentaram entrar no local com documentação falsa, para que, assim, também não fossem descortinadas suas verdadeiras identidades para que, caso fossem presas em relação ao tráfico de drogas, não fossem posteriormente responsabilizadas pelo mesmo.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis: [...]

Agregado a isso, há de se ressaltar que os crimes em questão não se tratam de fato isolado da vida da flagrada MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA, isto porque, conforme se vislumbra pelos antecedentes aportados, foi presa em flagrante delito no dia 30/07/2023, pelo crime de uso de documento falso, tendo sido solta um dia depois pelo juízo da custódia com a cautelar de não adentrar em nenhum estabelecimento prisional. Assim, além da autuada ter descumprido ordem judicial, voltou a praticar o mesmo delito e agora, levando entorpecente para dentro do Presídio.

Com efeito, resta evidente que suas prisões em flagrante deve ser convertida em preventiva, como forma de conter sua reiteração criminosas, pois, se colocada em liberdade, possivelmente, ganhará novos estímulos para voltar a delinquir.

[...] Ademais disso, frisa-se que o delito de tráfico de drogas imputado à maioria das segregadas é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter as prisões em flagrante das autuadas em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA, ANNE GABRIELLY DE ARRUDA, ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA, FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO e LAURA DA SILVA FARIAS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

[...]No que tange aos pedidos de prisão domiciliar aforados pelas defesas das autuadas, sob a alegação de que elas têm filhos menores, os INDEFIRO, visto que não restou comprovado que elas são imprescindíveis para os cuidados de suas proles.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito)

Em 1º.12.2023, a paciente ANNE GABRIELLY DE ARRUDA e as corrés ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA, FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO, LAURA DA SILVA FARIAS e MARIA DE FÁTIMA CRUZ OLIVEIRA foram denunciadas por tráfico de drogas em estabelecimento prisional – art. 33,
caput
, e art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06 – (PJe 1019657-93.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes [
“2,21 kg de cocaína e 680 gramas de maconha; 122,43 gramas de maconha; 680 gramas de cocaína e 307,79 gramas de maconha; 329,66 gramas de maconha e 279,74 gramas de maconha
”], a serem entregues pela paciente e coindiciadas a reeducandos, no interior da Penitenciária Central do Estado.

A introdução de drogas no interior de estabelecimento prisional revela a “
especial gravidade da conduta
” e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 725015/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.4.2022; STJ, HC nº 605557/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 7.12.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Idoneamente justificada a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, na gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelas pacientes, evidenciada pela forma como executada e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, uma vez que teriam sido flagradas tentando ingressar em unidade prisional na posse de 672,60g de maconha escondida em suas genitálias, a revelar o descaso e desrespeito que possuem com as instituições públicas e um maior desvalor da conduta delitiva.”
(HC 1011515-08.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 23.11.2018)

Logo, a prisão preventiva encontra-se justificada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, pois a paciente trazia consigo maconha, ocultada em seu órgão genital, consoante Termo de Exibição e Apreensão (
PJe 1018113-70.2023.8.11.0042)
,

a revelar maior gravidade da conduta (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Em seu turno, a paciente comprovou ser mãe dos gêmeos

Heitor Xavier de Campos r Benjamin Xavier de Campos, ambos de 4 (quatro) anos de idade (ID 190534683).

Atualmente, as crianças se encontram sob os cuidados da irmã da paciente [Tatiane de Arruda Conceição], estudam em uma creche do bairro Pedregal e não se encontram em “situação de risco”, conforme informação do 6º Conselho Tutelar de Cuiabá (Pje 1019657-93.2023.8.11.0042).

Note-se que os filhos da paciente se encontram sob os cuidados de parentes [tio], a merecer o restabelecimento da companhia materna, que passará a residir no mesmo local (ID 18957119), como instrumento essencial ao desenvolvimento infanto-juvenil, com “
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado”
(STJ, HC n. 626.775/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2021).

Nesse ponto, integra-se o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça diante da precisa análise da matéria, por

não persistiriam os pressupostos da custódia,
in verbis:

“[...] há nos autos prova satisfatória de que a paciente é mãe e responsável pelos cuidados de 02 dois filhos menores impúberes, sendo gêmeos de apenas 04 (quatro) anos de idade, conforme certidões de nascimento de id. 190534692.

Do mesmo modo, percebe-se por meio dos atestados de frequência dos meninos à Educação Infantil que ambos eram, aparentemente, satisfatoriamente cuidados pela genitora até a data de sua prisão, inclusive apresentando zero dias de faltas, conforme ids. 190534693 e 190534695.

Não podemos olvidar que desde a decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus “coletivo” nº. 143641, restou pacífica a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Cabe ressaltar que a Assembleia das Nações Unidas, acolhendo recomendação do Conselho Econômico e Social, adotou regras para o tratamento de mulheres presas e a aplicação de medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, as denominadas Regras de Bangkok, ora aderidas pelo Estado brasileiro, promulgando a lei nº 13.257/16 (marco da primeira infância) que inclui o inciso V no rol do art. 318, do Código de

Processo Penal, possibilitando ao Juiz conceder a prisão domiciliar “à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

A norma visa combater os efeitos prodrômicos da prisão, desencadeados contra indivíduos em formação social. Exemplificando, pela lógica, com a prisão de uma mãe, os filhos, consequentemente, hão de visitá-la na Unidade Prisional, momento em que poderão ter a percepção de normalidade daquele ambiente, o que não é normal.

O caput do art.318, acima mencionado, assevera: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for”. Tal redação, como apresentada, dava margens para interpretações de teses, donde se atribuía forte carga valorativa da análise do magistrado.

Na sequência, foi inserido pela Lei nº 13.769/18 o art.318-A, impondo duas condicionantes impeditivas conversão automática da prisão domiciliar, sendo elas: 1º o crime imputado não seja cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e 2º o crime não tenha sido perpetrado contra os próprios filhos ou dependentes. Vejamos:

[...] Dessa forma, o parecer é pela concessão da ordem postulada, para substituir a prisão preventiva da paciente ANNE GABRIELLY DE ARRUDA pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo de piso.”
(PGJ/SIMP N.º 017509-001/2023. Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 194275163)

Em reforço, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.”
(HC 1020614-26.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.10.2023)

Assim sendo, a paciente faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia
[“Rua Vera, 02, Jardim Renascer Cuiabá-MT CEP: 78061-384
] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023